Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747564-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA REU: ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA, VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O autor LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA, em réplica às contestações apresentadas por ANDERSON DE CAMPOS OLIVEIRA e EMERSON CAMPOS FERREIRA nos IDs 26491090 e 31153615, respectivamente, formula preliminarmente impugnação aos pedidos de gratuidade de justiça apresentados pelos réus. Sustenta que ANDERSON e EMERSON não juntaram prova que demonstrasse a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Indica que ANDERSON juntou somente uma declaração de hipossuficiência, o que seria insuficiente para o acolhimento do pedido formulado (IDs 30105858 e 32264939). Pois bem. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, disciplina que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (grifo nosso). De fato, os pedidos formulados vieram desacompanhados de documentos (salvo a declaração de hipossuficiência de renda assinada por ANDERSON, no ID 26491092). Logo, em respeito à segunda parte, do § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, determino a intimação de ANDERSON DE CAMPOS OLIVEIRA e de EMERSON CAMPOS FERREIRA para que comprovem, em 10 dias, com documentos – declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, extratos bancários dos últimos meses e outros – a respectiva impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, sob pena de o benefício pleiteado ser indeferido. Após o decurso de prazo, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator